Tribunal: TJSP
Processo: 1098091-12.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-12
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
Apelação Civel. Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos. Sentença de procedência. Pretensão deduzida por seguradora em face da companhia elétrica. Alegação de ter se sub-rogado no direito de segurado. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo da ré. Acordo noticiado. Desistência da ação. Perda do objeto da apelação. Artigos 200, caput, e 998, caput,

Ementa:
Apelação Civel. Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos. Sentença de procedência. Pretensão deduzida por seguradora em face da companhia elétrica. Alegação de ter se sub-rogado no direito de segurado. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo da ré. Acordo noticiado. Desistência da ação. Perda do objeto da apelação. Artigos 200, caput, e 998, caput, ambos do Código de Processo Civil. Recurso prejudicado, anotada a desnecessidade de homologar a desistência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000525232
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1098091-12.2017.8.26.0100, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelado HDI SEGUROS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 12 de julho de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098091-12.2017.8.26.0100 -Voto no 18.645
2
Apelação Cível (digital)
Processo no 1098091-12.2017.8.26.0100
Comarca: 1a Vara Cível Mongaguá
Apelante: Elektro Eletricidade e Serviços S/A
Apelada: HDI Seguros S.A
Voto no 18.645
Apelação
Civel.
Ação
Regressiva
de
Ressarcimento de Danos. Sentença de procedência. Pretensão
deduzida por seguradora em face da companhia elétrica. Alegação
de ter se sub-rogado no direito de segurado. Sentença de
procedência do pedido. Inconformismo da ré. Acordo noticiado.
Desistência da ação. Perda do objeto da apelação. Artigos 200,
caput, e 998, caput, ambos do Código de Processo Civil. Recurso
prejudicado, anotada a desnecessidade de homologar a desistência.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença, que, em ação regressiva de
ressarcimento de danos, julgou o pedido procedente, para condenar
da ré a restituir à seguradora autora o valor de R$ 2.848,99, corrigidos
pelos índices da Tabela Prática do TJ/SP e acrescido de juros legais a
partir do desembolso. Em razão da sucumbência, condenou a
requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e
honorários da parte contrária, fixados em R$ 500,00 (fls. 206/209).
A ré, não conformada com a decisão, apela (fls.
211/227). Alega, em síntese, que os danos materiais alegados não
foram devidamente comprovados, e que a seguradora, ou mesmo
quem segurado sub-rogado, em momento algum a cientificou sobre a
existência dos danos elétricos no prazo de 90 dias, a partir do evento,
conforme previsto no artigo 204, da Resolução no 414/2010 da
ANEEL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098091-12.2017.8.26.0100 -Voto no 18.645
3
Salienta que inexiste comprovação do nexo
causal e dos prejuízos alegados.
Pugna pelo integral provimento da apelação,
para reformar a respeitável sentença.
Em contrarrazões, a apelada postula seja
negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença (fls.
232/523).
Foi apresentada petição conjunta das partes,
na qual trazem o pleito de desistência da ação (fls. 269/270).
Os presentes autos vieram conclusos a este
Relator, em razão da substituição ao Exmo Des. Sérgio Shimura.
É o relatório.
Em petição conjunta, a ré e autora, noticiam
que se compuseram, requerendo a homologação dos termos do
acordo (fls. 269/270) com a extinção do feito, com base no artigo 487,
incisos III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.
Cumpre observar que, embora não conste na
petição de acordo a materialização da assinatura da advogada da
autora, o documento foi assinado digitalmente pelo advogado da ré,
parte recorrente.
Desta forma, caracterizada a desistência do
recurso, nos moldes do artigo 998, “caput”, do novo Código de
Processo Civil (“O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a
anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”), resta
prejudicado seu conhecimento, ficando delimitada a controvérsia ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098091-12.2017.8.26.0100 -Voto no 18.645
4
que constou decidido.
Ante o exposto, por meu voto, em razão da
perda do objeto, julgo prejudicado o recurso, anotada a
desnecessidade de homologação da desistência do recurso, nos
termos do art. 200 do novo CPC.
Hélio Nogueira
Relator